Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713957-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MIRTES ANDREZINA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de MIRTES ANDREZINA DA SILVA. O feito de origem refere-se à ação de obrigação de fazer no 0712150-65.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravada em face da operadora de saúde recorrente, cujo pedido de tutela de urgência foi deferido pela decisão ora impugnada, proferida em 16/04/2021, nos seguintes termos (ID89059035): “Defiro a gratuidade de justiça à autora, bem como determino a tramitação prioritária. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por MIRTES ANDREZINA DA SILVA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça à autora o medicamento KEYTRUDA (Pembrolizumabe) 200 mg EV. Aduz que foi diagnosticada com andenocarcinoma de pâncreas estágio IV, doença grave e que exige, para o seu tratamento, o uso contínuo do referido medicamento; que a requerida recusou-se a fornecê-lo, sob a justificativa de que não haveria cobertura; que a recusa do plano de saúde é indevida, porquanto se trata de medicamento essencial ao tratamento da enfermidade, conforme indicação médica, e não há cláusula contratual que exclua a patologia. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão acostada no ID 88898310 é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar que a autora é beneficiária do seguro saúde operado pela requerida. O relatório médico de ID 88898311 indica que o fármaco requisitado trará benefícios para o tratamento da patologia que acomete a autora. Ademais, a requerente apresentou requerimento administrativo perante a ré para fornecimento da medicação, mas teve seu pleito negado, ao argumento de que o medicamento KEYTRUDA ainda está em fase experimental e não possui o aval da ANVISA. Pois bem. Não há informação de que o plano contratado exclui a cobertura da doença que acomete o requerente. Portanto, não há, a princípio, razão para a recusa da cobertura, tendo em vista que, conforme entendimento já consolidado no STJ, não cabe ao plano de saúde decidir sobre o melhor tratamento, pois essa é uma atribuição do médico e, tampouco, ele poderá recusar o fornecimento do medicamento sob a justificativa de que há cláusula contratual que prevê a exclusão desse fornecimento pelo fato de serem ministrados em ambiente domiciliar, tendo em vista que essa cláusula é abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito do requerente à cobertura postulada. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que o próprio médico declarou que se a paciente não receber rapidamente o tramento poderá ter seu quadro clinico agravado ou vir a óbito. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça ao autor, em 48 horas, o medicamento KEYTRUDA (Pembrolizumabe) 200 mg EV em 3 doses semanais, bem como mantenha a cobertura nos meses subsequentes, nos termos do relatório médico, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, a medida deverá ser cumprida por oficial de justiça.” – g.n. Nesta sede, a agravante noticia o falecimento da recorrida em 02/05/2021, conforme certidão de óbito anexada na origem. Discorre que não foi demonstrada a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Alega a ausência de cobertura do medicamento pembrolizumabe (keytruda). Aduz que, de acordo com a bula do remédio solicitado, é possível constatar que a doença que acometia a recorrida não estava indicada para o uso do fármaco, o qual é indicado para neoplasias no pulmão. Sustenta a taxatividade do rol de procedimentos obrigatórios da ANS e a legitimidade das limitações impostas no contrato firmado entre as partes. Argumenta a desproporcionalidade da penalidade fixada. Discorre que a multa diária de R$2.000,00, limitada a R$30.000,00, supera o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido. Afirma que o prazo de 48 horas concedido para o cumprimento da liminar é extremamente exíguo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a revogação da decisão recorrida, eximindo a agravante das astreintes impostas (ID25537441). Preparo recolhido (ID25537446) É o relatório. Decido. Consta dos autos originários que, deferida a antecipação dos efeitos da tutela em 16/04/2021, a autora veio a óbito na data de 02/05/2021, em razão de complicações em seu quadro clínico (IDs 90753822/90753823). Nesse contexto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. Com efeito, sobrevindo o falecimento da parte com quem a agravante possuía a obrigação de fazer imposta no pronunciamento agravado, considera-se superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, diante da ausência de interesse recursal. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator